Tribunal: TJBA
Processo: 0000231-37.2005.8.05.0034
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000231-37.2005.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTONIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS Advogado(s): DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE FOI PESSOALMENTE CITADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROCESSO QUE FOI SUSPENSO ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO, SENDO O TRÂMITE RETOMADO APENAS APÓS SUA CITAÇÃO PESSOAL, NO ANO DE 2022. ARGUIÇÃO DE QUE NÃO SERIA APLICÁVEL O ART. 214 DO CP NA ESPÉCIE. NÃO ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE NORMATIVA-DELITIVA DO TIPO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF, CONSIDERANDO O ANO EM QUE OS CRIMES FORAM, EM TESE, PERPETRADOS, 2005. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA E DAS QUALIFICADORAS. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. A nulidade decorrente de citação por edital, por não esgotamento dos meios para localização do réu, não procede. Com efeito, após a referida determinação e não comparecimento do acusado, foi o processo suspenso e somente após a localização do endereço do réu e sua efetiva citação pessoal é que o curso do feito foi retomado, inexistindo qualquer nulidade. Igualmente, não houve a prescrição dos delitos, uma vez que o curso da ação penal foi suspenso em 2005 e somente retomado em 2022, tendo havido a pronúncia do acusado em abril de 2025, que constitui marco interruptivo. Por fim, aplicável o art. 214 do CP na espécie, ante a continuidade normativa-delitiva da norma, conforme entendimento do STF. Ao contrário do que sustenta a Defesa, há prova judicializada que reúne elementos capazes de demonstrar indícios de autoria da prática dos crimes pelo réu, suficientes à pronúncia. A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade. A convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito. É possível, e isto quem dirá são os jurados, que o acusado, que vestia uma camisa do Bahia no dia dos fatos (sendo mero detalhe o modelo da camisa mencionado pelas testemunhas), tenha ido ao encontro da vítima, um adolescente, de posse de um facão, e, após ameaçá-la, tenha com ela mantido coito anal, que resultou no dilaceramento do ânus do ofendido, e, após, efetuado mais de 30 golpes com a arma pérfuro-cortante que portava, causando o óbito do menor. Foram demonstrados, também, indícios das qualificadoras, sendo inviável a reforma da decisão a quo. Nessa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do in dubio pro societate. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0000231-37.2005.8.05.0034, da comarca de Cachoeira/BA, sendo recorrente ANTÔNIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.